Tribunal: TJES
Processo: 5015040-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015040-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RIOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Riotur Transporte e Turismo Ltda. e demais coobrigados, por meio da qual o juízo de origem determinou o desbloqueio de R$ 24.388,95 penhorados em conta bancária da executada Rosilda Batista de Melo Silva, relativos a proventos de aposentadoria, com expedição de alvará para restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização para permitir a manutenção da penhora sobre proventos de aposentadoria da executada; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, os elementos apresentados pela executada comprovam comprometimento do mínimo existencial apto a justificar o desbloqueio integral da quantia constrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora parcial de verbas remuneratórias, inclusive para pagamento de dívida não alimentar, desde que resguardada a dignidade e subsistência do executado.

4. A execução tramita há aproximadamente dez anos e as tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas, revelando que a penhora dos proventos da executada constitui o único meio eficaz para viabilizar a execução.

5. A existência de saldo acumulado de R$ 24.388,95 na conta da executada indica que o montante ultrapassa a natureza estritamente alimentar necessária ao sustento diário, aproximando-se de reserva financeira.

6. O orçamento de cirurgia apresentado não evidencia urgência, pois decorre de exame realizado seis meses antes, o qual classificou o caso como BI-RADS 2 (achados benignos), recomendando apenas acompanhamento anual.

7. A ausência de comprovação robusta de risco iminente à saúde ou de comprometimento do mínimo existencial impede o afastamento da penhora e afasta a aplicação absoluta da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite flexibilização quando comprovada a possibilidade de constrição parcial sem comprometer a subsistência digna do executado.

2. A apresentação de despesas futuras ou eletivas, sem demonstração de urgência ou iminente risco à saúde, não afasta a possibilidade de penhora sobre valores oriundos de proventos de aposentadoria.

3. A existência de saldo acumulado em montante superior ao necessário à subsistência diária descaracteriza a natureza alimentar estrita e autoriza a manutenção da penhora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Riotur Transporte e Turismo Ltda. e outros
, determinou o desbloqueio dos valores penhorados na conta bancária da executada Rosilda Batista de Melo Silva, com a consequente expedição de alvará para restituição dos valores.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão incorreu em
error in judicando
ao aplicar a regra da impenhorabilidade de forma absoluta;
(ii)
a norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto e tem sido flexibilizada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de dívidas não alimentares, a fim de garantir um equilíbrio entre a proteção ao mínimo existencial do devedor e o direito do credor à efetividade da execução;
(iii)
o juiz prolator da decisão agravada não realizou a devida ponderação entre o princípio da dignidade da pessoa humana, que ampara o devedor, e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que garante ao credor a satisfação de seu crédito;

(iv)
a proteção ao devedor não pode se converter em salvo-conduto para a inadimplência perpétua, com isso frustrando o processo executivo;
(v)
caberia à executada demonstrar, de forma robusta e pormenorizada, que a constrição de percentual de seus proventos comprometeria de fato o seu mínimo existencial;
(vi)
a executada apresentou alegações genéricas e documentação insuficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com qualquer parte da constrição;
(vii)
subsidiariamente, caso não seja mantida a penhora integral, a constrição deve recair sobre um percentual razoável e proporcional dos rendimentos da executada, qual seja, de 30% (trinta por cento);
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão de desbloqueio, mantendo os valores constritos até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

A decisão agravada foi proferida nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em face de
Riotur Transporte e Turismo
e outros coobrigados, quais sejam,
Mario Luiz da Silva
,
Pablo Batista da Silva
e
Rosilda Batista de Melo Silva
.

No curso do processo, foi efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio parcial de ativos financeiros, alcançando a quantia de R$ 24.388,95 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em conta de titularidade da executada
Rosilda Batista de Melo Silva
.

Logo em seguida, a referida executada arguiu a impenhorabilidade do valor constrito, para tanto alegando ser oriundo de seus proventos de aposentadoria e, portanto, ostentar natureza alimentar e ser indispensável ao seu sustento. A fim de corroborar tal alegação, anexou documentos emitidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM que atestam sua condição de aposentada, bem como laudo e orçamento para a realização de um procedimento cirúrgico.

Intimado a se manifestar, o banco exequente defendeu a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pugnou pela manutenção da constrição integral ou, subsidiariamente, pela penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da executada, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, o MM. Juiz proferiu a decisão interlocutória ora agravada, no sentido de acolher o pleito da executada e determinar o desbloqueio do valor constrito, com fundamento de que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e na ausência das exceções legais que permitiriam a penhora, em face do que se insurge o agravante por meio do presente recurso.

Feita essa breve síntese, passo a examinar as razões recursais e, desde logo adianto, assiste razão ao agravante.

Como se sabe, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015
1
, quando for voltada:
(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
2
.

Contudo, em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Nesse sentido:

“(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
.

4. O Tribunal de origem concluiu que a penhora de 15% dos vencimentos dos agravados não compromete a dignidade dos devedores, estando em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.663.208/SP, relª Minª Daniela Teixeira, julgado em 19/05/2025, DJEN de 26/05/2025)

“(...) 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que
a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.676.386/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/02/2025, DJEN de 20/02/2025)

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que,
excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.026.019/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

“(...) II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto,
esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021.

III - (...)

V - Agravo conhecido e recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.486.084/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/10/2022, DJe 06/10/2022)

“(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ,
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, DJe de 17/06/2021)

Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas e, do que se observa dos autos, a execução tramita há aproximadamente 10 (dez) anos, sem que as diligências empreendidas tenham logrado êxito na satisfação do crédito, de modo que a penhora sobre os proventos de um dos coobrigados (avalista) revelou-se, ao que tudo indica, a única via eficaz para garantir a execução.

A princípio, não prospera o argumento da agravada, ao requerer o imediato desbloqueio do valor constrito, de que a proteção conferida aos proventos de aposentadoria não deixa margem para a análise discricionária por parte do juiz, porquanto cabe a este examinar a situação casuisticamente mediante a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor.

A alegação da executada/agravda de que a constrição, ainda que parcial, inviabilizaria seu mínimo existencial, contrasta com a existência de um elevado saldo acumulado em sua conta bancária (R$ 24.388,95), que aparenta transcender o caráter de verba estritamente alimentar para a subsistência cotidiana, mais assemelhando-se a uma reserva financeira ou poupança.

A fim de justificar a necessidade dos recursos, a executada apresentou um orçamento prévio para procedimento cirúrgico (R$ 26.050,00), o que em vez de reforçar a tese de impenhorabilidade “para sustento diário”, paradoxalmente corrobora a percepção de que o valor bloqueado constitui uma reserva de capital para uma despesa específica e futura, descaracterizando a sua natureza puramente alimentar e imediata.

Faz-se necessária a oitiva da parte para esclarecer a aparente incongruência temporal verificada no caso concreto, tendo em vista que o laudo de mamografia digital – que serve de base para a indicação do procedimento – foi emitido no dia 27/08/2024 (Id origem 62994544), ao passo que o orçamento prévio para a cirurgia de mamoplastia e o pedido de desbloqueio dos valores foram apresentados apenas em 11/02/2025 (Id origem 62994545), ou seja, transcorreu um lapso de quase 6 (seis) meses entre o exame e a manifestação da necessidade financeira para a cirurgia.

Observo que referido laudo conclui pela classificação “Categoria 2 do BI-RADS – Achados benignos” e informa a “Ausência de achados suspeitos de malignidade”, com recomendação de “Mamografia Anual” pela paciente, isto é, procedimento de rotina e acompanhamento, e não de intervenção cirúrgica em caráter de urgência.

Em assim sendo, não resta descortinada uma situação de risco iminente à sua saúde que demande a utilização da verba de forma inadiável, o que, por conseguinte, descaracteriza a urgência do procedimento como fundamento para afastar, liminarmente, o direito do credor.

Tais elementos, quando analisados conjuntamente, fragilizam a tese de que a liberação dos valores seria para uma providência médica de caráter urgente ou emergencial e torna plausível o argumento do agravante de que a regra da impenhorabilidade teria sido aplicada de forma absoluta, sem analisar a possibilidade de sua flexibilização diante das peculiaridades do caso, assim conferindo densidade à probabilidade do direito alegado.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
para, reformando a decisão agravada, determinar a manutenção da penhora sobre o valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 24.388,95) na conta da executada
Rosilda Batista de Melo Silva
, com o prosseguimento dos atos executórios.

É como voto
.

________________________

1
Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

2
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.